Tribunal: TJDFT
Processo: 0744804-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Nos termos do artigo 955, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 207, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Ao Juízo Suscitado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as informações (artigo 954, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Após, à Procuradoria de Justiça (artigo 956 do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora